Tribunal: STF
Processo: AI 679355
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   II, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência
   da Súmula 282 do STF.
II - O acórdão recorrido dirimiu a questão
   dos autos com base na legislação infraconstitucional aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
III - Não cabe RE
   por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição, quando a
   verificação da ofensa envolva reapreciação de interpretação de
   norma infraconstitucional. Incidência da Súmula 636 do STF.
IV
   - Contribuições previdenciárias possuem natureza tributária.
V -
   Agravo regimental improvido.